Tribunal: TJDFT
Processo: 0052363-36.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA E COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DOS FATOS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O STF, a partir do julgamento do HC 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, firmou o entendimento de que, para se aplicar o princípio da insignificância, não se deve sopesar apenas o valor patrimonial do bem subtraído, envolvendo um juízo amplo, em que os seguintes requisitos devem ser analisados: [a] mínima ofensividade da conduta; [b] nenhuma periculosidade social da ação; [c] reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e [d] inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Segundo precedentes do STF e do STJ, a análise da incidência do princípio da insignificância deve abranger também a reincidência ou a contumácia do agente, elementos que, apesar de não serem determinantes, devem ser observados.
3. Considerando o valor da res furtiva, que é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, não se pode considerar insignificante a subtração dos produtos indicados, estando ausente o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo a pena final para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima.